Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-14.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017149-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), WESLLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 495.856.748-82 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), WESLLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 495.856.748-82 (PACIENTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARIA LEONILDA AGUIAR - CPF: 029.628.261-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE:

WESLLEY DOS SANTOS SOUZA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE -
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de remédio constitucional que objetiva resguardar a liberdade ambulatorial, o habeas corpus é admissível quando os fatos aduzidos não dependem do exame do conjunto probatório.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLLEY DOS SANTOS SOUZA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, nos autos de código 271021.

Expõem o impetrante que o paciente foi
preso em flagrante no dia 1/8/2019
, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (
tráfico
) e art. 2º, §2º e 4º da Lei n. 12.850/13 (
organização criminosa
), sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de ser necessária para a garantia da ordem pública.

Enfatiza, que os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento demonstrariam a inexistência de correlação entre o paciente e os fatos narrados na denúncia.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está eivada de fundamentação diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, sustenta que o paciente possui predicados pessoais que permite responder a ação em liberdade.

Forte nesses argumentos requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a segregação preventiva do paciente, ou, que seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, é pela denegação
do
mandamus
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da
ausência de fundamentação
para a manutenção do decreto preventivo calcada na
negativa de autoria
.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
1/8/2019
, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (
tráfico
) e art. 2º, §2º e 4º da Lei n. 12.850/13 (
organização criminosa
), juntamente com a coacusada Maria Leonilda Aguiar.

De início, constato que a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi palco de análise do
Habeas Corpus n. 1016134-44.2019.8.11.0000,
e,
a negativa de autoria não pode ser objeto de análise do
writ
por não se prestar o remédio constitucional para esse fim
.

Após a audiência de instrução e julgamento, argumenta a defesa que as provas mealhadas nos autos dão conta pela absolvição do paciente, posto que nítida a sua não participação na seara criminosa.

Nesse ponto, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.º 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido”
(STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada, porém determino ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que observe a
urgência na prolação da sentença,
por se tratar de réu preso e com feito que se arrasta a mais de ano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020